Tribunal: TJBA
Processo: 8033652-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033652-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO AO IBAMETRO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Preventivo impetrado por servidores públicos estaduais cedidos ao Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade – IBAMETRO, visando ao reconhecimento do direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos seus futuros proventos de aposentadoria. Sustentam o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, por perceberem a GIP de forma ininterrupta por mais de cinco anos, e alegam que a negativa da incorporação violaria o princípio da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se servidores estaduais cedidos ao IBAMETRO fazem jus à incorporação da GIP aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a percepção ininterrupta da gratificação por período superior a cinco anos autoriza sua incorporação, nos termos da legislação vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada quando a impetração é instruída com certidões e contracheques que comprovam a percepção contínua da GIP, revelando o direito líquido e certo. O Decreto Estadual nº 6.311/1997 regulamenta a concessão da GIP no IBAMETRO e expressamente autoriza seu pagamento a servidores cedidos por outros órgãos, sem distinção entre estes e os integrantes do quadro próprio. O art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/1994 assegura a incorporação de gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, não exigindo vínculo direto com o cargo de origem, mas apenas a percepção no período legal. Os impetrantes comprovam documentalmente a percepção da GIP por prazo superior ao exigido, o que, segundo jurisprudência pacífica do TJ-BA, enseja sua incorporação aos proventos de aposentadoria. A negativa administrativa de incorporação, com base na alegada natureza propter laborem da GIP, contraria tanto a legislação quanto o entendimento consolidado da Corte, configurando ameaça a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor público estadual cedido ao IBAMETRO faz jus à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade – GIP aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada sua percepção pelo período mínimo previsto em lei. A GIP pode ser incorporada aos proventos de servidores cedidos, desde que percebida por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, conforme o art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/1994. A recusa da Administração em reconhecer a incorporação da GIP, nos casos em que atendidos os requisitos legais, constitui ilegalidade passível de correção judicial. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º; Decreto Estadual nº 6.311/1997, arts. 1º e 12; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 0008165-65.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 13.06.2017; TJ-BA, MS nº 8036651-79.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 15.06.2022; TJ-BA, MS nº 8034627-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto G. Borges, j. 21.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA